Tribunal: STF
Processo: Rcl 62687
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 E 1.387.795, TEMAS 725 E 1.232, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por João Barbosa Advogados Associados, em 2.10.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários n. 958.252 e 1.387.795, Temas 725 e 1.232 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADA. Advogada que presta serviços a um escritório de advocacia, com comparecimento diário, cumprimento de jornada, subordinação a ordens, recebimento de salário fixo mensal, inclusive no período do recesso, não é trabalhadora autônoma e sim empregada. Recurso do reclamado a que se nega provimento, no aspecto” (fl. 2, doc. 12).



    Contra esse acórdão João Barbosa Advogados Associados interpôs recurso de revisa, agravo de instrumento no recurso de revista, recurso extraordinário e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.438.615.



    Na Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023, o Plenário deste Supremo Tribunal não conheceu do agravo regimental interposto contra a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.438.615 e “determinou a certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (sistema de acompanhamento processual do Supremo Tribunal Federal).



    Em 24.8.2023, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que o acórdão prolatado por este Supremo Tribunal transitou em 21.8.2023.



    Contra a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante afirma que “as relações jurídicas existentes entre advogados e os escritórios de advocacia encontram-se reguladas pelo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906 /1994 e Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB ), sendo elas: (a) relação de sociedade stricto sensu (art. 15 da Lei 8.906/1994) – com real prevalência da ‘affetcio societatis’ – que não se realiza sem autonomia; (b) advogado empregado (art. 18 da Lei 8.906 /1994) – em que se verificam os elementos fático-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT; (c) contrato de associação (art. 39 do Regulamento Geral) – o profissional contratado se situa mais próximo ao sócio do que ao empregado, tendo em vista a divisão nos resultados” (fl. 13, doc. 1).



    Salienta que o contrato firmado “pelo ora reclamante e os profissionais associados está regulamentad[o] no estatuto próprio, instrumento legítimo e legal. A prova dos autos atestou a natureza autônoma dos serviços prestados como advogado, confirmando a tese de existência de parceria, defendida na contestação. Diante da existência de contrato formal de advogado associado e ante a ausência de prova de vício de consentimento, não há falar em vínculo de emprego, ainda mais quando a prova produzida não demonstra a subordinação jurídica” (fl. 13-14, doc. 1).



    Sustenta que, comprovado que os advogados firmaram contrato de associação e a devida observância do pactuado, sem que houvesse comprovação de efetiva subordinação jurídica, verifica-se ausente prova dos requisitos estampados no art. 3º da CLT, indispensáveis à configuração do vínculo de emprego almejado, também em atenção ao contrato de associação com advogado, por respeito ao animus contrahendi” (fl. 14, doc. 1).



    Requer “a concessão do pedido liminar determinando-se a suspensão da execução em curso nos autos do CumPrSe 0101063-10.2021.5.01.0057, todos em curso na 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional do Trabalho da 01ª Região, até decisão final da presente reclamação” (fl. 17, doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista 0010493-97.2014.5.01.0032, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADPF 324/DF; da ADI 3961/DF e principalmente da ADI 5625/DF; além do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a nulidade do contrato de associação celebrado entre João Barbosa Advogados Associados e Adriana Franca da Costa Sant Anna e reconhecer o vínculo empregatício entre eles, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 1.387.795, Temas 725 e 1.232 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O reclamante busca restabelecer o debate sobre matéria objeto de recurso ordinário julgado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e transitada em julgado em 21.8.2023. Nesse acórdão se assentou, definitivamente, a nulidade do contrato de associação e se reconheceu o vínculo empregatício entre João Barbosa Advogados Associados e Adriana Franca da Costa Sant Anna.



    A pretexto de questionar a decisão reclamada por contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, o reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 
2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação do reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA 
N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Nesse sentido, em caso idêntico, a Reclamação n. 60.684, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 11.7.2023.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora